Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0737963-97.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 105147085 dos autos originários n. 0703835-45.2021.8.07.0002) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, no prazo de 48 horas, autorize e custeie, ainda que por profissional não cadastrado na rede credenciada, a realização completa do procedimento médico prescrito ao autor, “qual seja, aplicação do protocolo Pediasuit, seguida de 3 (três) sessões de fisioterapia semanais, 3 (três) sessões de terapia ocupacional e 5 (cinco) sessões de fonoaudiologia baseadas no Método Bobath e Integração Sensocial”, sob pena de multa diária. A agravante suscita, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes fora cancelado no início do mês de agosto de 2021. Sustenta a ausência de requisitos legais da tutela de urgência concedida na origem, seja porque o contrato já se encontra cancelado, seja porque há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Aduz que a inexistência de vínculo contratual, por óbvio, desobriga a agravante “a custear qualquer procedimento ou tratamento médico, seja na rede credenciada ou não, consequentemente, refletindo na ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a ilegitimidade passiva da ré/agravante. Logo, ainda que a ilegitimidade de parte constitua matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. Ao que consta, o agravado, atualmente com 3 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da agravante, foi diagnosticado com paralisia cerebral, com atraso do desenvolvimento motor (CID G80 R62), sendo-lhe prescrito o protocolo PediaSuit, no prazo e intervalo designados. Segundo ressalta o relatório médico (id. 104959830 dos autos originários), para manter os ganhos neurológicos, o início do tratamento deve ocorrer “o mais precoce possível, de caráter imediato, sob pena de se perder o momento de aquisição de habilidades cognitivo-motoras do paciente e deve-se manter terapia intensiva com manutenção”, consistente no ciclo de horas semanais indicado. Nisso, o perigo de dano à parte agravada, caso o tratamento não seja iniciado com brevidade possível. Embora não conste negativa propriamente de cobertura, pelo visto, a operadora tem negligenciado os procedimentos para viabilizar o início do tratamento, pois, contrariando as alegações trazidas na petição inicial dos autos originários, ou seja, a falta de profissional credenciado para a especialidade do protocolo médico prescrito, e-mail da própria operadora do plano de saúde, datado de 19/08/2021 (id. 104959832 dos autos originários), em resposta ao pedido do segurado, apenas informa que haveria prestadores habilitados na rede credenciada. Já neste recurso, a agravante sustenta a negativa de cobertura com base no suposto cancelamento do plano, que teria ocorrido em 03/08/2021. Neste contexto, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, porquanto foi demonstrada, a contento, a necessidade de realização dos procedimentos indicados em relatório médico, bem assim que o agravado está em dia com o pagamento das mensalidades e o documento emitido pelo plano de saúde dá conta de que concordou com o tratamento, “tanto que orientou o autor a buscar assistência na rede credenciada”. Com efeito, caso o tratamento prescrito não seja coberto na forma pleiteada, verifico preliminarmente a possibilidade de grave prejuízo à integridade física do paciente, pela progressão do quadro clínico. Impende ressaltar que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde do beneficiário do plano, ante expressa advertência médica. A alegação de que o plano de saúde se encontra cancelado, além de contrariar documentos juntados pelo agravado e ainda não ter sido submetida ao crivo do juízo singular, não autoriza, prima facie, suspensão da decisão atacada, inclusive porque o cancelamento poderá ser contestado. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou a autorização e custeio do protocolo indicado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual